Tribunal: TJDFT
Processo: 0711416-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÀO DE GUARDA. GUARDA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como bem definido na decisão agravada, W. A. “teve os seus direitos violados desde o nascimento, pois nasceu em uma unidade de internação e, posteriormente, ficou em instituição de acolhimento no Distrito Federal desde os 09 meses até um mês antes de completar 02 (dois) anos de idade, sem receber visita ou ser procurado pela família extensa” e “( ) verifico que os relatórios da entidade de acolhimento foram assertivos quanto ao esgotamento das possibilidades de reintegração familiar de W. à família nuclear ou extensa, pois esta não é a medida que melhor atende aos interesses da criança. Importante consignar que a criança esteve desde tenra idade sob medida protetiva de acolhimento, sem receber visitas ou ser procurada pela família extensa, uma vez que o genitor se encontra preso e a genitora em cumprimento de medida socioeducativa de internação estrita”.
2. Além disto, o conteúdo do estudo levado a efeito pela entidade de acolhimento, no qual relatado não haver a agravante/requerente jamais demonstrado efetivo interesse na assunção dos cuidados do neto.
3. O menor se encontra em estágio de convivência com adotantes, como bem salientado na decisão recorrida, razão pela qual a manutenção da situação atual revela-se mais adequada ao melhor interesse da criança, notadamente porque não consta qualquer fato desabonador da família dos adotantes.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.